Tribunal: TJES
Processo: 5007159-41.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007159-41.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS JOSE LOURENCINI PALAORO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007159-41.2023.8.08.0021

RECORRENTE: CARLOS JOSE LOURENCINI PALAORO

RECORRIDA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO. PROMOÇÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. INDICAÇÃO DO AUTOR PELA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS. POSTERIOR INDISPONIBILIDADE DE VAGAS EM ABERTO DIANTE DA REVERSÃO DE OUTROS MILITARES AO CARGO. NEGATIVA DE PROMOÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE VAGA. ILEGALIDADE DA CONDUTA DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. REFORMA

DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que foi indicado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) para a promoção ao posto de Tenente-coronel pelo princípio do merecimento. Contudo, diante da reversão de dois Tenentes-coronéis que estavam agregados (à disposição de outros órgãos), não foi promovido. Assim, pugna pela concessão da promoção funcional para o posto de Tenente-coronel e indenização por danos materiais quanto aos valores não recebidos.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão exordial, uma vez que não houve ilegalidade na negativa de promoção do autor ao Posto de Tenente-coronel, tendo por base, em apertada síntese, o argumento da indisponibilidade de vaga:

Ocorre que, conforme esclarece o Estado em sua defesa, em 18/08/2023, ocorreram a publicação de reversões de alguns militares, de modo que o quadro e quantitativo de vagas estaria alterado em relação a data em teria ocorrido a reunião que decidiu pela indicação do autor, o que geraria,

pois, a necessidade de nova reunião para ratificar a indicação do autor, considerando a nova situação do quadro, agora com os militares revertidos.

No particular, observa-se que foram revertidos justamente dois Tenentes Coronéis (Tenentes coronéis QOCPM Antônio Henrique Lima Bezerra, e Jefferson Carlos Morais, conforme documento de id 33311260), o que indica que possivelmente não mais existiria, outrossim, vaga em aberto justamente para o Posto que estaria sendo promovido o autor e mácula, portanto, no processo de promoção. Deveria, deste modo, haver nova reunião para verificar a viabilidade da promoção.

Desta feita, há que se concordar com o argumento do Ente Público no sentido de que o fato de haver processo de reversão em andamento, não autoriza a Administração Militar a “suprimir vaga”, porque a vaga só é suprimida depois da publicação oficial do decreto de reversão.

Nas razões recursais, a parte autora dispõe que as vagas de promoção são apuradas com 10 (dez) dias de antecedência, de forma que sua indicação pela Comissão de Promoção de Oficiais para a promoção funcional lhe garante direito ao posto de Tenente-coronel, não podendo a vaga ser posteriormente suprimida. Destarte, requer a procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Primeiramente,
INDEFIRO
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a
incompatibilidade do cargo que ocupa e consequente remuneração auferida com a definição legal de
hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que as razões recusais merecem prosperar.

Observo que as promoções de Oficiais e Praças da Polícia Militar são regidas pela Lei Complementar Estadual nº 910/2019, que assim dispõe:

Art. 3º As promoções devem ser feitas pelo Governador do Estado de acordo com as prescrições desta Lei Complementar entre os Oficiais que satisfaçam as condições necessárias ao desempenho das funções do posto imediato.

Parágrafo único. As promoções, salvo ao posto de Coronel e de 2º Tenente QOCPM, serão efetuadas anualmente por antiguidade ou merecimento nas seguintes datas: 06 de abril, 25 de agosto e 25 de dezembro, para as vagas em aberto até 10 (dez) dias antes das respectivas datas, com efeito retroativo à data de abertura da respectiva vaga.

In casu
, no dia 17/08/2023 o recorrente foi indicado pela
Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) para promoção ao posto de Tenente-coronel, pelo critério do merecimento, em decorrência do número de vagas disponíveis em 15/08/2023 (id n. 8320946).

Ato contínuo, no dia 18/08/2023, ocorreu a reversão (retorno de militar que estava à disposição de outros órgãos) de 2 (dois) Tenentes-coronéis, por meio da publicação de Decreto do Governador do Estado, nos termos do art. 78 da Lei Estadual nº 3.196/1978:

Art. 78 A reversão será efetuada mediante ato do Governador do Estado ou de autoridades às quais tenham sido delegados poderes para isso.

Como asseverou o próprio Comandante-geral da PMES, por meio do ofício de id n. 8320959, “a indicação pela CPO foi procedida de levantamento que seguiu os ditames legais, conforme prevê o parágrafo único do Art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 910/2019, eis que consta em tal dispositivo o dia 15.08.2023 como data de encerramento das alterações/data de corte”. A Administração da r. PMES, analisando o caso em exame, ainda asseverou por meio do DESPACHO/PMES/DRH/DIVCORPINGPROMOÇÃO/Nº 001/2023 (id n. 8320960):

Em atenção ao que estabelece o artigo 3º da LCE nº 910/2019, a Administração Militar, por meio da Comissão de Promoção de Oficiais (CPO), 10 dias antes da data estabelecida para realizar as promoções, verifica o quantitativo de vagas, bem como também verifica quais militares estão aptos a serem promovidos.

Esses 10 dias estabelecidos em lei para a indicação das promoções foi uma inovação trazida em relação à LCE nº 848/2017, pois, naquela época, as Comissões tinham dificuldade em processar todas as informações, visando o estrito cumprimento legal.

Isso ocorreu porque, ao ser consultada pela Comissão encarregada de propor a minuta de alteração da lei de promoção, a Diretoria de Recursos Humanos (DRH) expôs todos os problemas que estava enfrentando por não ter tempo hábil para a verificação dos requisitos legais. Desse modo, a Comissão entendeu ser prudente estabelecer prazo para serem realizadas as indicações.

[...]

Alertamos que, caso seja adotado o entendimento constante da peça #11, as Comissões de Promoção, seja CPPC, CPO, Comissão de Promoção do Quadro de Oficiais de Administração (CPQOA) e Comissão de Promoção de Praças (CPP) somente poderiam realizar as indicações à promoção exatamente no dia previsto para efetivar as promoções (06/04, 25/08 e 25/12), pois, somente na data estabelecida é que se teria o número exato de vagas, haja vista que, nesse momento, seriam consideradas as agregações e as reversões devidamente publicadas. Portanto, não haveria tempo hábil para tramitar os processos de promoção, fato que inviabilizaria as promoções dos militares.

Quanto à consideração 2 (Data-limite para surgimento da vaga - autuação do processo de reversão, assunção de cargo na PMES ou publicidade do ato de publicação do decreto) é necessário esclarecer que uma das providências que a CPO adota é discriminar cada vaga existente, conforme consta na Ata nº 006 – CPO (peça #6) e, com base nesta informação, verifica qual militar deverá preenchê-la. E, para subsidiar este levantamento, também tem o cuidado de solicitar à Diretoria de Recursos Humanos qual o efetivo previsto e existente (CI/PMES/DRH/RH-1/Nº 356/2023 - peça #4).

Analisando o caso em concreto, vê-se que, na data da reunião da CPO (17/08/2023) foi apurado que havia uma vaga para o posto de Tenente Coronel QOCPM como demonstra a peça #4. Neste mesmo dia, foi feita a publicação da citada ata, em obediência ao princípio da publicidade.

Essa situação foi alterada em momento posterior à indicação, ou seja, na data de 18/08/2023, quando ocorreu a reversão.

Ao se utilizar o entendimento constante na peça #11, seria criada a obrigatoriedade do Comandante Geral (Presidente da CPPC) de convocar nova reunião da Comissão para que se revisse o número de vagas. E isso seria adotado todas as vezes que se publicasse uma reversão. Desse modo, haveria explícito descumprimento ao prazo legal estabelecido em lei para as indicações à promoção.

Como demonstrado, o fato de haver processo de reversão em andamento, este não autoriza a Administração Militar a “suprimir vaga”, porque a vaga só é suprimida depois da publicação do decreto de reversão.

Corroborando com esta afirmação está o fato de que, por exemplo, quando um militar passa à disposição de outro órgão, enquanto aguarda seu processo de agregação, também não é permitido à Administração Militar que “crie vaga” antes de ser publicado o decreto de agregação, mesmo havendo processo de agregação em andamento.

Em que pese os processos de reversão e de agregação serem instruídos pela DRH, conforme previsão legal, a criação ou supressão de vagas somente ocorre quando da publicação do ato em DIOES. Esse entendimento é adotado para a legislação de promoção atual (LEC 910/2019) e foi adotado também quando da vigência da (Lei nº 1142/1956 e LCE nº 848/2017). O mesmo entendimento foi utilizado para as promoções dos Oficiais do QOA e das Praças, tanto para a legislação vigente quanto das pretéritas.

Outro ponto que deve ser considerado é que, atendendo o comando legal, a CPO reuniu-se para realizar a indicação na data de 17/08/2023, utilizando como parâmetro para promoção, o número de vagas apurados em 15/08/2023, data prevista para o encerramento das alterações, conforme LCE nº 910/2019.

A reversão dos militares somente foi publicada em DIOES na data de 18/08/2023, ou seja, 03 dias depois da data prevista para encerramento das alterações. Veja que a Comissão não tem condições de antever quando será efetivada a reversão, pois, trata-se de ato, exclusivo, do Senhor Governador do Estado.

Deste modo, a CPO cumpriu fielmente a previsão legal ao indicar à promoção ao posto de Tenente Coronel QOCPM o Major CARLOS JOSE LOURENCINI PALAORO.

Ressalta-se que mudar o entendimento na forma de apurar as vagas, que perdura desde a revogada Lei nº 1142/1956 pode ocasionar problemas administrativos para apurações de vagas, entraves na concretização das promoções e ainda demandas judiciais.

Não obstante, ignorando por completo a legislação de regência, inclusive se equivocando até quanto ao número do diploma normativo, o senhor Subsecretário de Gestão Estratégica, por meio do genérico DESPACHO GABISEC 001/2023, datado de 18/08/2023, questionou a promoção pretendida pelo ora autor desta demanda, fundamentado nas já citadas reversões, nos seguintes termos:

Sendo assim e considerando ainda que o parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar nº 911 de 2019, estipula datas fixas para promoções e o prazo de até 10 dias antes de cada data de promoção para apuração de vagas, se faz imperioso considerar as referidas reversões na apuração do claro para as promoções do próximo dia 25 de agosto.

Ora, se a norma estipula data fixa para promoção (no caso concreto o dia 25/08/2023) e para apuração das vagas, retroagindo-se a 10 (dez) dias anteriores (15/08/2023), é de uma obviedade ululante que qualquer pessoa de normal diligência conclua que alterações verificadas após a data de corte não devem ser consideradas, por se tratar de imperativo legal. Vai ainda além referida autoridade, questionando o próprio procedimento de promoção instituído democraticamente pelo legislador capixaba, ao completo arrepio da norma de regência, sugerindo, inclusive sua reavaliação:

Neste esteio, caso o cenário aludido reste ainda desprovido de razões que pesem pelo convencimento, sugiro que os critérios de indicações a promoções sejam submetidos a reavaliações e consultas de ordem técnica e jurídica, afim de alinhar os pilares a luz do entendimento.

É de notória sabença que a Administração Pública deve se pautar pelo respeito à estrita legalidade no exercício de seu mister constitucional, de maneira que, qualquer desvio deve ser devidamente corrigido pelo Poder Judiciário caso assim instado a se manifestar.

Nesse sentido, não cabe à Administração pública realizar “reavaliações” ou “alinhar os pilares a luz de entendimento”, mas sim proceder ao fiel cumprimento das normas instituídas democraticamente, sob pena de desvirtuamento da separação de funções instituída constitucionalmente, realizando incursão autoritária que deve ser combatida.

Portanto, entendo que a atitude do ente requerido de negar a promoção vindicada pelo requerente se reveste de patente ilegalidade que deve ser prontamente corrigida.

Em caso análogo, assim já decidiu o e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. POSTO DE TENENTE CORONEL. RESERVA DE VAGA PARA PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) O artigo 26 da Lei Complementar nº 467/2008, vigente à época dos fatos e que dispõe sobre normas de promoção dos praças e dos oficiais dos quadros da PMES, dispõe que “para a promoção por antiguidade e por merecimento é indispensável que o militar estadual esteja incluído no quadro de acesso correspondente”. 2)
Para fins de promoção dos oficiais militares, devem ser considerados aqueles aptos no momento da abertura das vagas, ou seja, o quadro de acesso vigente, haja vista, inclusive, a possibilidade de promoção em ressarcimento de preterição em hipóteses como a que se refere ao militar agregado que retorna a seu quadro por meio da reversão, independentemente de vaga
. 3) Há muito o Superior Tribunal de Justiça fixara o entendimento no sentido de que inexiste previsão normativa a possibilitar a reserva de vaga para preenchimento de promoção de oficial em ressarcimento de preterição. 4) Ocupando o impetrante, aqui apelado, a posição de militar mais antigo no quadro de acesso, apto a preencher vaga aberta, deve-se reconhecer o direito à promoção ao posto de Tenente Coronel QOC PM. 4) Recurso desprovido. Sentença mantida. (Data: 08/Nov/2023; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 0029892-63.2012.8.08.0024; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Promoção)

Considerando que o militar requerente já foi promovido, como noticiado pela petição de id n. 8831562, partindo do pressuposto já firmado, qual seja, da ilegalidade da conduta administrativa, remanesce tão somente o pleito indenizatório de pagamento da diferença remuneratória entre as patentes, contado da data em que a promoção deveria ter sido levada a efeito – 30/05/2023.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença proferida, a fim de CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento retroativo da diferença remuneratória entre as patentes de Major e Tenente-coronel, pelo período compreendido entre a data em que a promoção do requerente deveria ter sido levada a efeito – 30/05/2023 – e a data em que realizada – 07/02/2024 –, com correção pela taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido realizado.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem custas e honorários advocatícios, considerando o resultado do julgamento.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)